Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SOBREPARTILHA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO. IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DO RÉU. SOBREPARTILHA. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. De acordo com o parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, deve ser admitida a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação, em se tratando de documentos novos ou destinados a fazer prova de fato ocorrido no curso do processo, ou quando a parte apresentar justificativa para a juntada extemporânea.

2. Nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, devem ser excluídos da comunhão, “os bens que cada cônjuge possuir ao casar-se, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.

3. Não pode ser objeto de sobrepartilha o imóvel que, a despeito de haver sido adquirido no curso da união estável mantida pelas partes, foi pago mediante a utilização de recursos financeiros provenientes da venda de outros bens integrantes do patrimônio exclusivo do adquirente.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.